Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-85.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009802-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (AGRAVANTE), ROTA 7 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.056.414/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009802-85.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
-
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EMRPESA EXECUATDA QUE APÓS SER CITADA ENCERROU VOLUNTARIAMENTE SUAS ATIVIDADES E SEM COMUNICAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELOS SEUS SÓCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Extinta voluntariamente a empresa executada, notadamente após a citação e sem comunicar o juízo da Execução, possível o deferimento de pedido de substituição processual da citada empresa por seus sócios, por aplicação, por analogia, da regra do art. 110 do CPC que dispõe “
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.
”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009802-85.2024.8.11.0000

Agravante:
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.

Agravada:
Rota 7 Transportes Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.

contra decisão
proferida pelo Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
.

AÇÃO:
Execução Extrajudicial nº

226/2004 - 0002380-62.2004.8.11.0005 - Código 24651

proposta por
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.
aqui agravante em face de
Rota 7 Transportes Ltda.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 144136614)
:
indeferiu pedido de substituição processual para redirecionamento da Execução para os sócios da empresa executada aqui agravada
.

Alega que a empresa executada aqui agravada, sem quitar a dívida exequenda e sem prestar informações mesmo estando citada (id. de origem 50680833,fls. 40), foi extinta, tendo seu encerramento por

liquidação voluntária, com baixa desde a data de 13.10.2016 documentos id. de origem 56404823).

Alega ainda não ter formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica mas, sim, de substituição processual, institutos diversos.

Defende a possibilidade da substituição processual, nos termos do art. 110 do CPC e arts. 1.203/1.204 do Código Civil.

Ao final, pede o provimento do Agravo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009802-85.2024.8.11.0000

Agravante:
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.

Agravada:
Rota 7 Transportes Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O Cerne deste Agravo
interposto pelo exequente
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
indeferiu pedido de substituição processual para redirecionamento da Execução para os sócios da empresa executada aqui agravada (id. de origem 144136614)
.

Cuida-se na origem de Execução
proposta por
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.
aqui agravante em face de
Rota 7 Transportes Ltda
lastreada em 2 cheques
(um, o de nº 000096, da agência 1586, conta corrente 008870 no valor de R$11.000,00 emitido em 16.7.2044 e outro, o de nº 000097, da agência 1586, conta corrente 008870, no valor de R$7.089,00 emitido em 16.7.2024),
no total, assim, de R$19.098,45 atualizado até o dia 30.9.2004
.

Já foi feita a citação da executada R7, conforme certidão do oficial de justiça lavrada em 3.2.2005 (id. de origem 50680833, fls. 40). Não foram encontrados bens para a penhora.

O exequente
São Matheus Cuiabá Auto Posto Ltda.
aqui agravante comprovou a extinção da empresa executada posteriormente à citação, com baixa desde 13.10.2016 conforme documento juntados no id. de origem
56404823 e pediu a substituição processual da empresa pelos sócios
Alexandre Gerhardt e Ana Paula dos Santos Gerhardt
(id. de origem 56404822), cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada.

E nesse caso de liquidação voluntária da empresa executada é possível mesmo a substituição processual, por aplicação, por analogia, da regra do art. 110 do CPC, que dispõe:

“
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.
”.

E sobre o assunto veja a ementa lançada no Agravo de Instrumento nº 20102603920228260000 julgado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo em 11.2.2022:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PROCEDENTE –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO SUCESSÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
DIANTE DA NOTÍCIA DE QUE A EMPRESA EXECUTADA FOI DISSOLVIDA (LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA), LEGÍTIMA A INCLUSÃO DE SEU SÓCIO, POR SUCESSÃO PROCESSUAL
, NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, INDEPENDENTEMENTE DO MANEJO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
, aplicando-se, analogicamente, o disposto no artigo 110 do CPC, e assim porque a extinção da pessoa jurídica se equipara à da natural.”

(TJ-SP - AI: 20102603920228260000 SP 2010260-39.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022)
(grifei).

Veja também o fragmento do voto lançado no citado no Agravo de Instrumento nº 20102603920228260000 julgado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo em 11.2.2022:

“
NO CASO, A PESSOA JURÍDICA EXECUTADA JÁ FOI DISSOLVIDA, PORTANTO, EXTINTA, COMO AFIRMA A PRÓPRIA EXECUTADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INEXISTINDO PERSONALIDADE JURÍDICA A SER DESCONSIDERADA, DEVENDO-SE PROSSEGUIR A EXECUÇÃO EM FACE DO EX-SÓCIO INDICADO NO DISTRATO, OCORRENDO A SUCESSÃO PROCESSUAL, POR ANALOGIA AO DISPOSTO NO ART. 110, DO CPC
.

Ademais, constou no distrato que "o saldo do Ativo e Passivo da firma ficará sob responsabilidade do representante legal da empresa, o Sr. JORGE PIRES VILAVERDE" (fls. 261/264).

ASSIM, TEM-SE QUE, COM A DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA, NÃO HÁ IMPEDIMENTO AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MEDIANTE A SUCESSÃO PROCESSUAL E A INCLUSÃO DOS SÓCIOS, ADMINISTRADORES OU NÃO, NO POLO PASSIVO
.

Neste sentido, diversos os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Execução extrajudicial Prêmio de seguro
Inclusão de sócios da executada no polo passivo Empresa extinta por distrato social Admissibilidade Sucessão processual com base no art. 110 CPC Responsabilidade dos sócios nos autos da execuçã
o condicionada ao recebimento de ativos (partilha) no momento da dissolução Inteligência do art. 1110 CC Determinado aos sócios que apresentem ao juízo da causa o distrato para verificação da condição Em caso de ter havido partilha, cada sócio responderá proporcionalmente à participação societária que tinha na empresa (art. 1052 CC) Não tendo havido partilha, os numerários bloqueados em suas contas lhes serão restituídos - Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2193718- 93.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache ; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que indeferiu pleito de sucessão processual, indicando necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
EXEQUENTE INDICANDO A VIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL NESTE CASO PARA A INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO. EMPRESA DISSOLVIDA EM JUNHO DE 2020, DE FORMA REGULAR, COMO SE VERIFICA DO DOCUMENTO COLACIONADO NA ORIGEM, REFERENTE AO CADASTRO DA RECEITA FEDERAL. EQUIPARAÇÃO À SITUAÇÃO PREVISTA NO ART. 110 DO DIPLOMA PROCESSUAL, SENDO, POIS, IMPOSSÍVEL AFASTAR A PESSOA JURÍDICA QUE DEIXOU DE EXISTIR, PELA DISSOLUÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA, COMO SE VERIFICA NO CASO.
RECONHECIDA, ASSIM, A POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS SEUS SÓCIOS NO POLO PASSIVO, CONFIGURANDO-SE SUCESSÃO PROCESSUAL
. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2221354-34.2021.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos ; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

*agravo de instrumento. Ação Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de locação de bem imóvel para fins não residenciais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de sucessão processual da Empresa pelos sócios. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Cerceamento de defesa não caracterizado. Ausência de comprovação de efetivo prejuízo ("pas de nullité sans grief").
ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE ERAM SUFICIENTES PARA O EXAME DA QUESTÃO. INFORMAÇÃO CONSTANTE NO "SITE" DA RECEITA FEDERAL, QUE INDICA A REGULAR DISSOLUÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. CASO QUE COMPORTA O RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS EX-SÓCIOS, POR APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL INCLUSIVE NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. Cumprimento de Sentença que constitui sede processual adequada para a demonstração do implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da "justiça gratuita", para efeito de execução da verba honorária sucumbencial arbitrada no título exequendo. Aplicação dos artigos 98, § 3º, e 514, ambos do Código de Processo Civil Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2137021-52.2021.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot ; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021).”
(grifei).

Com igual norte veja a orientação do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE DENEGOU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA E DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR, SEGUIDO DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. INSISTÊNCIA NO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA DEVEDORA, NA FORMA DO ARTIGO 1.080 DO CÓDIGO CIVIL, EM VIRTUDE DOS FORTES INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. POSSIBILIDADE. EMPRESA INAPTA PERANTE À RECEITA FEDERAL EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO DE DECLARAÇÕES. SITUAÇÃO CADASTRAL CANCELADA PERANTE O FISCO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NOS AUTOS DE QUE TENHA SIDO REGULARMENTE BAIXADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
EXECUTADA QUE ENCERROU DE FORMA IRREGULAR AS SUAS ATIVIDADES, NÃO MAIS CONTANDO COM NENHUM REGISTRO DE FATURAMENTO, TAMPOUCO PATRIMÔNIO. SITUAÇÃO QUE SE AFIGURA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DELIBERAÇÃO INFRINGENTE DE LEI, E TORNA ILIMITADA A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CONTEXTO QUE AUTORIZA A SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, NA FORMA DE SUCESSÃO PROCESSUAL
, NOTADAMENTE PORQUE A CONDUTA ILEGÍTIMA DA EMPRESA VEM CONFIGURANDO GRANDE OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA DE HONORÁRIOS. PEDIDOS VOLTADOS À APLICAÇÃO, EM DESFAVOR DO SÓCIO, DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, IV, DO CPC). ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50410028420218240000, Relator: Selso de Oliveira, Data de Julgamento: 24/03/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)
(grifei)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA.INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE.
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA, PELOS SÓCIOS, NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. TESE ACOLHIDA. EXECUTADA QUE ENCERROU AS SUAS ATIVIDADES, EFETUANDO A BAIXA DO SEU REGISTRO, JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. SITUAÇÃO QUE PERMITE A SUCESSÃO PROCESSUAL, VINDO OS SÓCIOS, À ÉPOCA DA DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA, SUBSTITUIR A EMPRESA NO POLO PASSIVO DA ACTIO. EXEGESE DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. BAIXA DA EMPRESA, COM PENDÊNCIA DE DÉBITOS. SITUAÇÃO QUE INCLUSIVE ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 1.080, DO CÓDIGO CIVIL
.DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJSC, AI nº 4016357-85.2016.8.24.0000, relª. Desª. Bettina Maria Maresch de Moura, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 20/8/2019)
(grifei).

Ainda o e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EMPRESA EXTINTA IRREGULARMENTE - SUCESSÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO, EM RAZÃO DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1.080 DO CC
- Decisão reformada - Recurso provido.”
(TJSC, AI nº 2227670-68.2018.8.26.0000, 17ª Câmara de Direito Privado. rel. Des. Paulo Pastore Filho. j. 12/4/2019)
(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso e reforma-se a decisão impugnada, a fim de possibilitar a substituição processual da empresa executada
Rota 7 Transportes Ltda.
por seus respectivos sócios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024